Tribunal: STF
Processo: Rcl 66411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição n. 57.131/2024 (doc. 18)



    O reclamante Antônio Cláudio de Queiroz Dias requer o conhecimento e o acolhimento de sua petição interposta contra o acórdão que negou provimento ao agravo regimental (doc. 14).



    Em síntese, reitera as alegações já sustentadas em recursos anteriores e alega que não foi intimado consoante o art. 1024, § 3º, do Código de Processo Civil:



    Tal questão já foi expressamente decidida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    Sobre o tema, ressalto ser desnecessária, no presente caso, a intimação da embargante para complementar as razões recursais, uma vez que a petição dos embargos está perfeitamente ajustada à exigência do art. 1.021, § 1°, do CPC, no que tange à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    Nesse sentido: Rcl 60.784 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/8/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/8/2023 e Rcl 60.031 ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/7/2023. (doc. 14, p. 5 - grifei)



    No mais, pela leitura dos autos, observa-se que já foi certificado o trânsito em julgado do referido acórdão (doc. 17).



    Posto isso, não conheço da pedido formulado.



    À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.



    Tornem os autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator